Tribunal: CARF
Processo: 13839.901456/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901456/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO DA DRJ.
INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
Não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar inválido o acórdão da
DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos originalmente na
manifestação de inconformidade.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DIREITO DE CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DOIS
PAGAMENTOS.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte contra a Fazenda, em
razão de pagamento em duplicidade, requer que se comprove a existência dos
dois pagamentos referentes à mesma obrigação, sem o que não se caracteriza o
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901456/2009-24
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901456/2009-24

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS
LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 05-39.858, da 1a Turma da
DRJ – Campinas (CPS), que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente
e, assim, não homologou a compensação declarada.
A recorrente tinha apresentado declaração de compensação – Dcomp, informando
como crédito um pagamento de Imposto de Renda na fonte, cujo valor teria sido recolhido em
duplicidade. A unidade local, a DRF – Jundiaí, não tendo confirmado a existência do DARF,
negou o direito ao crédito e, em consequência, deixou de homologar a compensação.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a que a
DRJ – CPS negou provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano calendário: 2000
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para compensação
fundada em DARF inexistente nos sistemas informatizados fato admitido pela
manifestante e que já lhe havia sido cientificado por intimação prévia não atendida,
não se cogitando de nulidade do Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF NÃO
LOCALIZADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Incabível a pretensão de, em sede de manifestação de inconformidade, retificar dados
da DCOMP. Inexistente nos sistemas informatizados o DARF indicado como origem
do crédito em DCOMP, mantém-se a não homologação da compensação, sobretudo
se o pagamento alegado como efetiva origem do crédito está alocado a débito
confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra a decisão, foi interposto recurso. Arguiu-se preliminarmente a nulidade do
acórdão recorrido, que não homologou a compensação fundado na impossibilidade de correção
de erro material no preenchimento da Dcomp, e na impossibilidade de utilização de crédito da
empresa incorporada pela recorrente (a pessoa jurídica incorporadora).
Disse a recorrente que o segundo fundamento não constava do despacho
decisório, sendo, pois, uma inovação trazida pela DRJ, o que torna nula a decisão recorrida.
Alegou, por outro lado, vício de motivação do acórdão, pois teria deixado de fundamentar a
decisão em normas validas à época do fato. Além disso, os dispositivos legais indicados para dar
suporte à decisão seriam genéricos, não permitindo a compreensão do ato praticado.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901456/2009-24

Aduziu, ademais, ter havido inovação no critério jurídico do lançamento,
desrespeitando o disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, que consagra o
princípio da imutabilidade do lançamento.
No mérito, afirmou que a controvérsia decorre da incorporação, em 30/11/2000,
da empresa Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda. (CNPJ no 55.121.438/0001-10) pela
recorrente (Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - CNPJ no 57.010.662/0001-60). Isso porque
alguns tributos que já haviam sido pagos pela incorporada passaram a ser exigidos da
incorporadora.
A recorrente alega que fora necessário, para realizar a incorporação, apresentar
certidão negativa de tributos federais, documento que, a seu juízo, comprova que os tributos
exigidos, relativos a períodos anteriores a novembro de 2000, estavam regularmente recolhidos.
Ainda assim, fez o pagamento. Essa seria a causa da duplicidade.
Para realizar o pagamento, a recorrente emitiu o DARF informando seu número
de inscrição no CNPJ. Ao observar o equívoco, providenciou a retificação do DARF. Porém, a
Dcomp veio a ser apresentada com o CNPJ da empresa incorporada. Tal divergência fez com
que o DARF não fosse encontrado. Esse erro, entretanto, não teria o condão de impedir que a
recorrente aproveitasse o crédito a que tinha direito. Ao contrário, deve prevalecer o princípio da
verdade material.
Com esses argumentos, requereu a nulidade do acórdão recorrido e o integral
provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901456/2009-24

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Cabe, de início, examinar a alegação de nulidade do acórdão recorrido. Os vícios
que tornariam nula a decisão, segundo a recorrente, são dois: inovação de critério jurídico e falta
de fundamentação legal.
A inovação de critério jurídico é inadmissível em se tratando de auto de infração e
de lançamento de crédito tributário em geral. Nessa hipótese, o órgão julgador, seja a DRJ ou o
CARF, não pode acrescer, nem substituir os fundamentos adotados pela autoridade lançadora. A
mesma rigidez, todavia, não se verifica quando se examinam pedidos de restituição e declarações
de compensação.
Nos processos que envolvem reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente existe.
O reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações sonegadas à autoridade local ou fornecidos de maneira deturpada. Sem
muito esforço, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ poderá, sem qualquer
vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no despacho
decisório.
Essa é a situação que se tem no presente caso.
A suposta mudança de critério jurídico nada mais é do que a alusão feita, no
acórdão recorrido, a fatos que só foram trazidos na manifestação de inconformidade.
Quanto à alegação de que o enquadramento legal é vago e impreciso, não tem
razão a recorrente. Primeiro, porque a fundamentação legal não é exigência da decisão da DRJ,
mas do despacho decisório; depois, porque, mesmo se houvesse o vício, ele não teria causado
prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
No mérito, a recorrente sustenta que o direito creditório advém da duplicidade do
pagamento de tributo. Afirma ter recebido cobrança de um débito que era originalmente da
Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda., empresa por ela incorporada. A recorrente,
embora tenha efetuado o pagamento, supõe ter havido duplicidade porque, quando da
incorporação da empresa devedora, foi emitida uma certidão negativa de tributos federais.
O pagamento que a recorrente afirma ter sido feito indevidamente está confirmado
por extrato constante dos autos e também pelo voto condutor da decisão recorrida, no qual consta
pesquisa extraída dos sistemas da Receita Federal, demonstrando que o valor pago está
totalmente utilizado para extinguir débito da Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901456/2009-24

Portanto, desse pagamento, não há qualquer valor disponível. Não remanesce
crédito em favor da recorrente. Aliás, essa circunstância foi expressamente apontada no acórdão
recorrido
Além disso, a duplicidade não foi comprovada. A recorrente não apresentou prova
de que efetivamente existiu um pagamento anterior. Por outro lado, não há razão plausível para o
fato de a Receita Federal ter exigido o pagamento de uma obrigação que supostamente já estaria
paga.
A certidão negativa de débito, por si só, não prova que determinado tributo já
estivesse pago. Isso porque a constituição do débito poderia ter sido posterior à certidão negativa
por várias razões, entre as quais a entrega em atraso ou a retificação da DCTF.
Em resumo, a existência do direito ao crédito carece de comprovação.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital